Tribunal: TJSP
Processo: 1003298-53.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora pretendendo o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição bancária, com amparo na Súmula 479 do C. STJ, pela fraude de que foi vítima (golpe da troca de cartão), com pedido

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora pretendendo o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição bancária, com amparo na Súmula 479 do C. STJ, pela fraude de que foi vítima (golpe da troca de cartão), com pedido declaratório de inexistência dos débitos lançados no cartão de crédito, e indenização pelo dano material, além de reparação pelo dano moral
2. GOLPE DA TROCA DE CARTÕES. CULPA CONCORRENTE. De um lado, a autora não agiu com diligência mínima contribuindo para a fraude, ao permitir a visualização de sua senha e não conferir a titularidade do cartão devolvido pelo criminoso. De outro lado, a instituição bancária falhou em seu sistema de segurança, pois não impediu a concretização das transações com notório desvio de padrão de consumo da autora, eis que: a) as 5 transações fraudulentas foram realizadas em curto espaço de tempo, com repetição dos estabelecimentos comerciais destinatários, em valores acima do perfil de consumo da autora; b) o banco não demonstrou a efetivação de "motores antifraude". Reconhecimento da culpa concorrente entre as partes (CC/02, art. 945), com distribuição de responsabilidade de 50% para cada parte.
3. DANOS MATERIAIS. Transações não reconhecidas, em débito em conta, as quais totalizaram a quantia de R$ R$ 5.491,71. Em razão da culpa concorrente da autora (art. 945 do CC/02), o banco réu deverá ser condenado ao pagamento de 50% desse valor, correspondente a R$ 2.745,85.
4. INEXIGIBILIDADE DAS DESPESAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. Compras efetuadas no cartão de crédito, em fraude, que são inexigíveis em relação à autora, na proporção de 50%, diante da culpa concorrente (CC/02, art. 945).
5. DANOS MORAIS. Caracterizado. Falha no sistema de segurança do banco que viabilizou a concretização do golpe de que foi vítima a autora. Transtornos e aborrecimentos à autora que são passíveis de reparação civil. A autora, de sua parte, também agiu com culpa, contribuindo para a fraude. Fixação do dano moral em R$ 10.000,00, com redução de 50%, ou seja, a quantia de R$ 5.000,00 (CC/02, art. 945).
6. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Condenação das partes ao pagamento das custas e despesas do processo, na proporção de 50% para cada, e verba honorária do patrono da parte adversa, fixada em favor do patrono da autora em 10% sobre a condenação do réu, e em favor do patrono do réu em 10% sobre o proveito econômico não obtido pela autora (CPC/15, art. 85, § 2o).
7. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.